Tribunal: TJDFT
Processo: 0754784-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0754784-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS DIAS CARDOSO AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS DIAS CARDOSO, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, ora requerido/agravado, nos seguintes termos: “Recebo a inicial. Concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Por outro lado, indefiro o pleito de urgência para revisão imediata dos juros remuneratórios pactuados, já que importaria na resolução do mérito antes mesmo do contraditório e da dilação probatória. Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa", sendo este um dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos previstos no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Há que se salientar, portanto, que a imposição de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo nos tempos atuais. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Ante o exposto, CITE-SE a parte ré pelo correio para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. Caso a parte ré tenha domicílio eleitoral ou seja parceira para citação eletrônica, dou à presente decisão força de mandado para fins de citação via sistema. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. A Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem.” Irresignada, a parte autora reitera as alegações apresentadas em sua Inicial, no sentido de que o Superior Tribunal de Justiça entende ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios quando caracterizadas a relação de consumo e a abusividade é demonstrada. Sustenta que os elementos constantes dos autos demonstram a probabilidade de seu direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal para o fim de que seja concedida a liminar pleiteada na origem e revistas as taxas de juros dos financiamentos celebrados entre as partes, contratos no 000806205531 e 000806247937, para adaptá-los à taxa média de juros de 5,4019% a.m., indicada pelo Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil (BCB). Preparo dispensado frente à gratuidade de justiça conferida na origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a parte Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito. No caso, a controvérsia a ser dirimida cinge-se a verificar a possibilidade de reversão da r. decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, consistente na revisão imediata dos juros remuneratórios vinculados aos contratos de empréstimo pactuados entre as partes. Na origem, afere-se que a parte agravante busca a repactuação de dívidas. Nesse contexto, observa-se que, embora tenha mitigado sensivelmente o princípio do pact sunt servanda, para dar lugar ao tratamento de situações de superendividamento dos consumidores, estabelecendo a possibilidade de o consumidor ajuizar ação de repactuação de dívidas a fim de estabelecer um plano de pagamento para a quitação dos débitos junto aos credores, a Lei 14.181/2021 não constitui carta branca ao devedor para, ao seu livre arbítrio, contrair de forma irresponsável obrigações financeiras e, posteriormente, requerer, em juízo, plano de pagamento diverso do pactuado originalmente com os credores para o adimplemento do débito. Nesse sentido, a supramencionada legislação estabelece, entre suas normas, vários requisitos para que a hipótese ocorra. Nos termos do art. 54-A, §3o, e do art. 104-A, §1o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), por exemplo, a repactuação de dívidas não se aplica a dívidas contraídas com o propósito de não realizar o pagamento, ou que decorram de contratação e serviços de luxo, tampouco àquelas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamento imobiliário e de crédito rural. Confira-se: Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. (...) § 3o O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor. Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (...) § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. Afere-se, da legislação supra colacionada, que o direito à repactuação de dívidas demanda análise profunda sobre cada uma das obrigações assumidas pela devedora a fim de verificar se todos os requisitos inerentes ao direito da repactuação se encontram presentes. Cabe ressaltar que, no que tange às relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima do Estado, o que conduz à excepcionalidade da revisão ou rescisão de seus dispositivos, pois pressupõe-se que foram objeto de livre negociação entre os contratantes, no exercício da autonomia da vontade, que deve ser preservada. Desse modo, mostra-se necessária a apuração aprofundada acerca das cláusulas contratuais e do eventual descumprimento ou abuso do contrato em discussão, uma vez que não constam dos autos elementos que comprovem a abusividade alegada pela parte autora/agravante. Portanto, conclui-se que o feito de origem carece de dilação probatória capaz de esclarecer melhor os fatos alegados pela parte autora/agravante. Dessa forma, não é possível concluir, de forma preliminar, que a parte autora/agravante possua direito subjetivo à revisão das taxas de juros remuneratórios fixadas nos contratos de empréstimo firmados voluntariamente pelo ora agravante. Assim, não comprovada a probabilidade do direito da parte autora/agravante, afasta-se também o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência na origem. Ademais, cabe destacar que a concessão da tutela provisória pretendida, na forma integral, gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nesse sentido, a reforma imediata da r. Decisão vergastada esgotaria o objeto do feito em análise, afastando o princípio da colegialidade e o efeito prático em eventual caso de improvimento do recurso em análise (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Portanto, também com o fim de evitar o risco de irreversibilidade da medida, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado. Dessa forma, ausentes os requisitos necessários à concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 9 de janeiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora